Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714147-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AGUINALDO BALBINO DE SOUSA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão (id 70730826 - pág. 2), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0752056-57.2024.8.07.0001, ajuizada por AGUINALDO BALBINO DE SOUSA JUNIOR, que reiterou os fundamentos de decisões anteriores e novamente concedeu o prazo de 48 horas para o cumprimento da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde do autor/agravado, sob pena de aplicação das penalidades dispostas na decisão de id 228911436 - origem. Em suas razões, a ré/agravante, inicialmente, assevera o cabimento do presente recurso, em observância ao Tema 988 do STJ, alegando que seria inviável aguardar a interposição de apelação, porque a questão diz respeito a instrução processual de forma que o julgamento do mérito ficará prejudicado sem o encerramento da discussão. No mérito, aduz, em suma, que a continuidade do vínculo contratual com o autor/agravado se tornou juridicamente impossível, porque a pessoa jurídica contratante a qual ele era vinculado foi encerrada e assim o cumprimento da decisão agravada de reativação do plano de saúde coletivo empresarial se tornou inviável, além de ilegal por contrariar a regulamentação da ANS. Desse modo, sustenta que a decisão a quo deve ser reformada para que se reconheça a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão anterior de antecipação de tutela. Subsidiariamente, defende a redução das astreintes, alegando que ela se tornou excessiva e desproporcional. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para afastar a imposição de reativação do plano de saúde coletivo empresarial ou reduzir o valor da multa cominatória. Preparo regular (id 70730828). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, verifica-se que as matérias as quais a recorrente pretende devolver à análise (impossibilidade de cumprimento de ordem judicial para reativação de plano de saúde por encerramento de pessoa jurídica e excessividade na fixação de multa cominatória), já são objeto do AGI no 0701212-72.2025.8.07.0000, desta Relatoria, pendente de julgamento, interposto pela agravante em 22.01.2025 contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (id 219129776 - origem), cujos pedidos são substancialmente idênticos, sendo por isso indevida a reapreciação nesse momento processual em face da litispendência recursal e da preclusão consumativa, sob pena de violação da segurança jurídica e do princípio da unirrecorribilidade. Tanto é verdade que a decisão ora agravada meramente fez referência e reiterou os fundamentos das decisões anteriores de antecipação de tutela (id 219129776 - origem) e de majoração de multa cominatória (id 224829601 – origem), senão vejamos (id 229930813 – origem): “Na decisão de ID. 219129776, restou consignado que o presente caso trata-se de plano "falso-coletivo" que deve ser tratado como plano individual ou familiar e que "a situação irregular da empresa não é motivo suficiente para o cancelamento do plano de saúde do autor, visto que o autor está pagando em dia as mensalidades do plano". Além disso, o autor está em tratamento de doença grave (câncer de amígdala), de modo que é vedado cancelar o plano enquanto ele estiver necessitando de acompanhamento oncológico. Assim, a justificativa apresentada pela requerida, na petição de ID. 229894953, de que a pessoa jurídica contratante foi encerrada e, por isso, não é possível reativar o plano vai de encontro ao disposto na decisão antecipatória de tutela. Portanto, a justificativa não é plausível para o descumprimento da decisão, visto que restou claro que não se trata de plano de saúde coletivo e sim de plano de saúde que deve ser tratado como plano de saúde individual ou familiar. Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de 48 horas para reativação do pano de saúde do autor, sob pena de aplicação das penalidades dispostas na decisão de ID. 228911436. Esclareço que a multa diária de R$50.000,00, fixada na decisão de ID. 224829601, continua em vigor até a efetiva comprovação do cumprimento da ordem judicial. Expeça-se novo mandado, com as mesmas advertências.”(g.n.) Ressalta-se que as decisões que majoraram a multa cominatória (ids 220727972 e 224829601 – origem) sequer foram objeto oportunamente de recurso. Acresça-se que por meio da decisão de id 67948246 proferida no aludido AGI no 0701212-72.2025.8.07.0000, fora indeferido o pedido de efeito suspensivo, destacando que haverá perigo de dano irreparável ao direito à vida do autor/agravado acometido de doença grave (câncer de amígdala), necessitando com urgência da continuidade do tratamento oncológico. Importa observar que o presente recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisão anterior, atinentes à apreciação de mesmas matérias, contra a qual foi interposta recurso e se encontra pendente de julgamento do mérito pelo Colegiado. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA MESMAS DECISÕES JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. A regra da unirrecorribilidade recursal, também conhecida como princípio da unicidade ou singularidade recursal, estabelece que para cada decisão judicial, só é permitido interpor um único recurso. Em outras palavras, uma parte que se sentir prejudicada por uma decisão não pode apresentar dois recursos diferentes sobre a mesma matéria. 2. Sendo evidente que o agravante já havia recorrido previamente, objetivando a reforma da decisão impugnada, a admissibilidade do agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa. 3. Quando o agravo interno for declarado manifestamente improcedente, em votação unânime, o agravante será condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1963790, 0729181-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.)” Por fim, insta ressaltar ainda que de acordo com posicionamento pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 706), não há, em regra, preclusão da decisão judicial que majora as astreintes, podendo, em tese, rediscutir o tema em outro momento oportuno, caso necessário. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora